Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Descontos indevidos. Restituição. Danos morais. Majoração. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário do autor e condenar a requerida à restituição simples das quantias descontadas indevidamente, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. A relação entre a associação dos aposentados e o beneficiário não configura relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. O art. 940, do Código Civil, exige, para a restituição em dobro, que se demonstre má-fé ou ausência de engano escusável por parte do credor.
6. A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é adequada, considerando a gravidade da conduta da requerida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 940; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC No 0736755-07.2023.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025.